Tribunal: TJSP
Processo: 2135002-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – MÉRITO RECURSAL JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2135002-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
CAMILA CRISTINE DOS REIS DA SILVA, é agravado UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo Interno Cível no 2135002-10.2020.8.26.0000/50000 - Fernandópolis - Voto no 29.426
F
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2135002-10.2020.8.26.0000/50000 - VOTO No 29.426
AGRAVANTE: CAMILA CRISTINE DOS REIS DA SILVA
AGRAVADO: UNIVERSIDADE BRASIL
COMARCA DE FERNANDÓPOLIS - 1a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: MARCELO BONAVOLONTÁ
AGRAVO
INTERNO
CONTRA
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO
DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL MÉRITO
RECURSAL JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática de fls. 102/103, que indeferiu o pedido de
antecipação da tutela recursal formulado no recurso precedente.
Para justificar a reforma da decisão atacada,
sustenta a agravante, em síntese, que, ao contrário da fundamentação
lançada, ficou suficientemente demonstrada a existência da relação
jurídica, a concessão da bolsa de estudos e a ausência de autorização
para rematrícula no novo período letivo, daí o preenchimento dos
requisitos legais autorizados, ausente, ademais, risco de dano reverso
à contraparte.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento do qual
tirado o presente agravo interno teve seu mérito apreciado no dia
25/06/2020, em Sessão Virtual Permanente, na qual proferido o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo Interno Cível no 2135002-10.2020.8.26.0000/50000 - Fernandópolis - Voto no 29.426
F
Acórdão que conferiu parcial provimento à pretensão recursal (fls.
105/115).
Diante disso, não se vislumbra interesse no
exame dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da
tutela recursal, porque o próprio mérito já foi julgado.
Ante o exposto, dá-se por prejudicado o
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator